Tribunal: TJSP
Processo: 2273192-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acidentária – Tutela de Evidência – Concessão de benefício, após a juntada de laudo pericial oficial que atesta incapacidade parcial e permanente – Não cabimento – Requisitos do art. 311 do Código de Processo Civil, não comprovados – Decisão mantida.

Agravo improvido.